Tribunal: STF
Processo: AI 73574
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-15
Data de publicação: 1978-08-15

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ELEVAÇÃO DE ALIQUOTA. RESOLUÇÃO N. 2.203 DO
CPA.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA QUE NÃO SE CONFIGURA, UMA VEZ QUE A
MATÉRIA, QUE SERIA SEU OBJETO, NÃO FOI VENTILADA NO ACÓRDÃO ATACADO
PELO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.